Tribunal: TJDFT
Processo: 0717299-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717299-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: RUBENS GOULART DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta contra RUBENS GOULART DOS SANTOS FILHO, indeferiu pedido formulado pelo autor de pesquisa aos sistemas de informações disponibilizado ao Juízo visando a localização do endereço do réu. Em suas razões recursais (ID 58565646), a instituição agravante defende a realização de pesquisa nos sistemas de informações disponibilizados ao Juízo na tentativa da citação da parte e localização do veículo objeto de busca e apreensão, levando-se em consideração que há meios eletrônicos disponíveis e de rápido acesso e resposta, aduzindo que já realizou pesquisas administrativas extrajudiciais, não obtendo êxito na localização de novos endereços diversos daqueles já informados ao d. Juízo. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de nova pesquisa por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao d. Juízo “a quo”. Preparo recolhido (ID 58565650). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelo credor agravante. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a realização de novas consultas para busca de bens, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.). Em consulta aos autos de origem, verifico que em 26/01/2024 a liminar foi deferida pelo d. Juízo “a quo”, determinando “a busca e apreensão do veículo, descrito e individualizado na inicial, em favor da parte autora. O bem ficará sob a guarda e responsabilidade do representante legal ou de algum dos prepostos da autora, indicados no rol abaixo.” Ato contínuo, expedido o competente mandado, o réu foi citado, em 18/02/2024, no endereço fornecido pelo credor, consoante certidão do Oficial de Justiça que transcrevo, “in verbis”: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 03/02/2024 às 11:35, dirigi-me à QNL 8 Conjunto H Casa 13 Taguatinga Norte-DF, onde PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de RUBENS GOULART DOS SANTOS FILHO, CPF 037.646.151-92, tel. (61) 98556-6868, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Certifico que encontrei o veículo estacionado em frente à residência do requerido. Por tal motivo devolvo o mandado ao Cartório.” Verifica-se, pois, que embora deferida a busca e apreensão do veículo posto “sub judice”, não se sabe o motivo pelo qual o Sr. Oficial de Justiça não procedeu sua apreensão, certificando apenas acerca da citação do devedor. Expedida nova diligência, o Sr Oficial de Justiça assim certificou: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado distribuído em regime prioritário, em 09/03/2024 às 15:35, dirigi-me à(ao) QNL 8 CONJUNTO H-QNL 8 CJ H CS 00013 TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) BRASÍLIA-DF CEP 72155-808, onde NÃO PROCEDI À BUSCA E APREENSÃO, vez que o veículo indicado não foi localizado naquele local. Certifico ainda que o requerido RUBENS GOULART DOS SANTOS FILHO, 037.646.151-92, não reside naquele local, segundo sua irmã Tereza, que não portava documento de identificação.” Sem embargo, consoante entendimento desta Corte de Justiça, é razoável o pedido formulado pelo credor, uma vez que eventualmente possibilitaria o prosseguimento do feito e a prolação do direito das partes. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. CONSULTA DE ENDEREÇOS PELOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na condução do processo, o juiz deve não somente determinar a prática de atos processuais, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção for necessária. 2. No caso concreto, o credor requereu pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, a fim de localizar o endereço do devedor, o que foi indeferido, ao fundamento de que a localização do réu é incumbência do autor. 3. Em observância aos princípios da primazia da resolução de mérito, economia, celeridade e cooperação, é possível a mediação do juízo para dar celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, dentre outros. 4. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade processual conferida ao autor pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1668856, 07433168420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONSULTA EM CADASTRO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o cabimento da consulta nos sistemas disponíveis Sisbajud, Renajud e Renajud de endereços possíveis para a localização de veículo alienado fiduciariamente em ação de busca e apreensão na fase de cumprimento da liminar. 2. O deferimento da liminar em ação de busca e apreensão ocorre a partir da informação de notícia do endereço de localização do bem, muito embora a indicação do paradeiro do bem não seja exatamente uma condição para a concessão da liminar, uma vez que os requisitos estão expostos no art. 3o do Decreto-Lei 911/69. 3. Todavia, inexiste proibição legal para a consulta aos sistemas judiciais antes da apreensão do bem em ação de busca e apreensão. E, muito embora seja ônus da parte Exequente apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo, é possível ao Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis, como forma de cooperar com o processo para a melhor solução do litígio, previsão do art. 6o do CPC. 4. No caso, deve ser reconhecido, após inúmeras diligências infrutíferas nos endereços indicados pelo Exequente, que se promoveram esforços para a localização e apreensão do bem. Da frustração desses esforços, exsurgiu o pedido de consulta aos sistemas judiciais disponíveis, o que não foi atendido pelo Juízo de origem. 5. Precedente delineado por esta 3a Turma Cível: “(...) Cabe ao Juiz indeferir as diligências protelatórias, como aquelas que prescindem de intervenção judicial. Mas, quanto à solicitação de consulta em cadastro eletrônico (INFOSEG, BACENJUD, INFOJUD e SIEL), para viabilizar a localização da coisa dada em garantia, uma vez que haja vedação à parte de obter a informação diretamente, deve o Juiz atender ao pedido, em nome dos princípios da cooperação, da celeridade e aproveitamento dos atos processuais. (Acórdão 1425288, 07064718520208070012, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar ao Juízo de origem que determinar ao Juízo de origem que proceda a pesquisa aos sistemas judiciais Bacenjud, Renajud e Infojud.” (Acórdão 1693540, 07425234820228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO. DILIGÊNCIA INEFICAZ. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR VIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS CONVENIADOS AO JUÍZO. VIABILIDADE. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA AUTOR. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à localização dos endereços da parte ré, sobejando prescindível para tanto o exaurimento de todos os meios disponíveis ao autor para localização do endereço do demandado como forma de ser prestigiada a celeridade e efetividade processuais e consoante orienta o princípio da cooperação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1617685, 07235885720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar que seja realizada pesquisa aos sistemas de informações disponibilizados ao d. Juízo “a quo” com o intento de localização do endereço do réu agravado, tudo visando encontrar o paradeiro do veículo posto “sub judice”. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator